Tribunal: TJMT
Processo: 1089123-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089123-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES DE SOUZA - CPF: 033.452.651-50 (RECORRIDO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS. CONTAGEM DE MINUTO A MINUTO. RECOLHIMENTO TARDIO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto no artigo 42, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, conta-se de minuto a minuto, nos termos do artigo 132, § 4o, do Código Civil, sem suspensão ou interrupção por feriados e finais de semana, sendo inaplicável a regra do artigo 224 do CPC. O vencimento da guia bancária expedida pelo sistema judicial não tem o condão de ampliar o prazo legal. Recolhimento do preparo efetuado comprovado dezenove horas dias após o encerramento do prazo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CRISTINA ALVES DE SOUZA na ação declaratória de inexistência de obrigação c/c indenização por danos morais (id. 191015829).

O recurso inominado foi interposto em 25/07/2025, e com guia do preparo e pagamento realizado em 28/07/2025, às 16h43min.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe:

"Incumbe ao relator: \[...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Em consonância com a norma citada, deve-se observar o que preceitua o artigo 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, que encarrega o relator de exercer o juízo de admissibilidade recursal:

"Compete ao Relator: \[...] XIII - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma;"

O exame de admissibilidade recursal é dever do relator e pode ser realizado independentemente do juízo positivo de admissibilidade eventualmente exercido pelo juízo de origem, porquanto a decisão que recebe o recurso não vincula a instância revisora quanto aos pressupostos formais de conhecimento. Nesse contexto, impõe-se verificar, antes de qualquer análise meritória, se o preparo recursal foi recolhido dentro do prazo legalmente estabelecido.

No sistema dos Juizados Especiais, o preparo deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. É o que determina o artigo 42, parágrafo único, da Lei no 9.099/95:

"O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção."

Trata-se de prazo fixado em horas, cuja contagem obedece à regra específica prevista no artigo 132, § 4o, do Código Civil:

"Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto."

Por se tratar de prazo contado em horas, sua fluência ocorre de minuto a minuto, iniciando-se imediatamente após a interposição do recurso, sem que se aplique a regra de prorrogação para o primeiro dia útil subsequente prevista no artigo 224 do Código de Processo Civil, a qual é restrita aos prazos contados em dias. Feriados e finais de semana não suspendem nem interrompem o curso do prazo fixado em horas.

No caso dos autos, o recurso inominado foi interposto em 25/07/2025. O prazo de 48 horas, contado de minuto a minuto a partir da interposição, encerrou-se em 27/07/2025. Contudo, a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente foi efetivado em 28/07/2025, às 16h43min, conforme comprovante bancário acostado aos autos, ou seja, mais de dezenove horas após o término do prazo legal. O fato de a guia bancária expedida pelo sistema judicial ter fixado o vencimento para 28/07/2025 não tem o condão de ampliar o prazo processual estabelecido em lei, pois o vencimento do boleto bancário é dado meramente operacional, sem aptidão para modificar o prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os prazos fixados em horas contam-se de minuto a minuto, não sendo prorrogáveis por feriado forense ou ausência de expediente:

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. \[...] V - A irresignação apresentada não merece prosperar. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper. \[...] VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1616719/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, julg. 28/03/2019)."

O mesmo entendimento é adotado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO DESCUMPRIDO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão. 3. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008652-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)."

Assim, considerando que a recorrente não observou o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal, eis que o pagamento foi efetivado apenas em 28/07/2025, quase um dia após o encerramento do prazo legal, fica evidenciada a ausência de requisito de admissibilidade, tornando inadmissível o prosseguimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR DESERTO e por conseguinte NÃO CONHECER do recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por lhe faltar requisito de admissibilidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026